Tribunal: TJMT
Processo: 1069267-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069267-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA DA COSTA ARRUDA - CPF: 009.779.301-90 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), CUIABA FIBRA INTERNET LTDA - CNPJ: 13.250.043/0001-77 (RECORRIDO), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1069267-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1069267-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria da Gloria da Costa Arruda

Recorrido:
Cuiabá Fibra Internet Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO –
ALEGADA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NÃO CONFIGURADA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso em tela

as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1069267-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1069267-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria da Gloria da Costa Arruda

Recorrido:
Cuiabá Fibra Internet Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Maria da Gloria da Costa Arruda

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id 223448211):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id
.
223448212
):

requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 223448216)
:
defende a manutenção da sentença e
requer seja negado provimento ao recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1069267-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1069267-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Maria da Gloria da Costa Arruda

Recorrido:
Cuiabá Fibra Internet Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que em 17/10/2023 contratou a empresa requerida para a prestação de serviços de internet residencial.

Aduz que entre os dias 22/10 e 26/10/2023 começou a ter problemas de conexão de internet, razão pela qual entrou em contato com a empresa e registrou diversas reclamações sem êxito. No dia 27/10/2023 teve seu serviço de internet suspenso, ao procurar a empresa foi constado um problema no aparelho, sendo estabelecido

um prazo de 24h para visita técnica.

Assevera que mesmo após a visita técnica sua internet continuou com problemas, sendo agendada uma nova visita técnica in loco, entretanto afirma que o técnico não compareceu na data agendada, posteriormente recebeu uma fatura com o valor “cheio”, mesmo não tendo utilizado a internet do mês.

A empresa por sua vez alega não houve qualquer falha na prestação de serviço, por sua parte, pois conforme fotos apresentadas o técnico esteve no local, contudo não foi atendido pela autora, informa que todos os chamados feitos pela consumidora foram resolvidos em pouco tempo, por fim afirma que a suspensão do fornecimento em 01/12/2023 foi em razão da inadimplência e que eventual oscilação, seria advinda da ausência de pagamentos dos débitos em aberto conforme Id. 223448206.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a autora não junta aos autos fatura com comprovante de pagamento para demonstrar que estava adimplente com suas obrigações.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DEVIDO DE ÁGUA – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.
(N.U 1047967-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SERVIÇO
DE
INTERNET
-
INADIMPLÊNCIA
DA CONSUMIDORA - BLOQUEIO DO
SERVIÇO
DEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
NÃO VERIFICADA - COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Constatada a
inadimplência
da consumidora é legitimo o bloqueio do
serviço
de
internet
, pois, configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral. 2. Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
. 3. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1071052-87.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

Desta forma se o consumidor deixou de estar adimplente com suas obrigações, mesmo sabendo da possibilidade da suspensão dos serviços, não faz jus à pretendida indenização por danos morais.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024